Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708628-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento da Defensoria Pública do Distrito Federal para que seja certificado o trânsito em julgado da parte do acórdão em que se operou a coisa julgada material, tendo em vista que a matéria discutida no Recurso Extraordinário se limita ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando em litígio com ente público ao qual vinculada. Os autos foram suspensos em razão da existência de repercussão geral quanto à “ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” (tema 1002) (ID 12691249). Brevemente relatado, decido. O acórdão recorrido (n. 1192369) manteve a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer o medicamento requerido pelo autor (Acórdão 1192369, 07086285320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, a Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou Recurso Extraordinário impugnando a ausência de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, diante do que prevê a súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”). O Distrito Federal não recorreu. Portanto, tendo em vista que a discussão diz respeito somente à possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios, quando em litígio com outro ente público a ele vinculado, e que o DF não recorreu de sua condenação, é cabível a certificação do trânsito em julgado parcial do acórdão. Ante o exposto, certifique-se o trânsito em julgado parcial do julgado, ressalvada tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a interposição de Recurso Extraordinário a esse respeito. Certificado o trânsito parcial, fica autorizada a execução definitiva de parte da decisão, nos moldes do CPC/15. Por questões operacionais, resta inviável a baixa dos presentes autos ao juizado de origem, enquanto não houver o trânsito total, sendo admissível o processamento em autos suplementares (inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). Por fim, diante da existência de repercussão geral (tema 1002), mantenham-se os autos suspensos até o pronunciamento definitivo no RE 1140005. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal